Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006888-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 161.989.481-53 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. APÓS DEVOLUÇÃO PARA O BANCO HOUVE DESCONTO NO BENEFICIO PREVIDENCIARIO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, entendo que o reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas necessárias para evitar que consumidores como o reclamante fossem prejudicados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

No entanto, o valor da condenação a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006888-76.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jose Rodrigues De Magalhaes

Recorrida(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e ainda, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao desconto indevido (08/09/2022).

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo reclamado.”.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que majoração dos danos morais e a restituição em dobro do valor descontado de forma indevida. Ademais, o valor arbitrado pelo juízo a quo não está de acordo com as decisões da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso.

O demandante aduziu que, foi vítima de estelionatários em meados de maio/2023, ao recebeu uma ligação de pessoas se passando por funcionário do Banco Central e que precisava atualizar o seu cadastro para não ter a sua aposentadoria do INSS bloqueada. Frisou que, após descobrir que havia sido feito empréstimo em seu nome, providenciou a devolução do referido montante para o Banco, no entanto, o promovido continuou a efetuar descontos em seu benefício. Ressaltou que, apesar de ter tentado resolver a questão por intermédio do PROCON, não obteve êxito.

Argumenta que é flagrante a falha na prestação de serviços do Recorrido, uma vez que mesmo tendo sido devolvido o valor integral do empréstimo, teve descontado indevidamente parcela do empréstimo não contratado em seu benefício, no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que é infundada a alegação da autora de que houve falha do banco promovido, pois houve culpa exclusiva do promovente na contratação do empréstimo, pois foi negligente ao informar seus dados por telefone a terceiros.

Sustenta ainda que a “trilha” de aceites percorridos pela parte autora que aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. O procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação.

Aponta ainda, que após solicitação do autor cancelou o contrato e que o desconto da primeira parcela só ocorreu por ordem do órgão pagador, mas que prontamente realizou a devolução dos valores.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não existirem dúvidas de que a conduta do reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera de um mero dissabor, haja vista que o reclamante buscou solucionar a questão administrativamente junto ao banco e, mesmo tendo devolvido o valor proveniente do empréstimo fraudulento, teve descontada uma parcela em seu benefício.

Por sua vez, quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com efeito, deve ser considerado a boa-fé do promovido que após solicitação do promovente realizou o cancelamento do contrato e devolveu a parcela que havia sido descontada.

E utilizo como fundamento o argumento da sentença recorrida: “
Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Não obstante a falha na prestação dos serviços do reclamado, entendo que o fato do mesmo ter providenciado o cancelamento sistêmico do contrato fraudulento, bem como o estorno da importância descontada indevidamente no benefício do reclamante antes mesmo da propositura da ação, definitivamente, não pode ser ignorado, pois, tais diligências detêm relevância para fins de arbitramento do montante condenatório”.

Assim entendo que o dano moral não deve ser alterado pois dentro dos paramentos de razoabilidade e proporcionalidade deste Tribunal.

Quanto ao pedido de devolução em dobro, verifico, que consta do autos, que o reclamado já promoveu a restituição “simples” do valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais). Logo, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte autora, entendo que o reclamado deve promover apenas a devolução complementar da importância de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023